Tribunal: TJDFT
Processo: 0715372-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. CARÊNCIA. PRAZO. LEGITIMIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de tutela para obrigar a agravante a custear o tratamento prescrito à agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade da negativa de cobertura em razão do prazo de carência considerando a ciência de doença prévia à contratação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O beneficiário tem o dever legal e contratual de declarar as doenças ou lesões preexistentes de que saiba ser portador no momento da celebração do contrato, sob pena de rescisão unilateral do contrato por fraude. Inteligência do art. 11, caput da Lei no 9.656/1998 e do art. 2o Resolução Normativa no 162/2007 da ANS.
5. No caso dos autos, o relatório médico informa claramente o conhecimento da doença preexistente, afastando a boa-fé contratual, não sendo possível em sede de tutela obrigar o plano de saúde a custear o tratamento vindicado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Lei no 9.656/98, art. 12, V, “a”, 35-C. CDC, art. 47.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ. Acórdão no 1252765 da Relatoria do Desembargador Carlos Rodrigues na 1a Turma Cível.